Tribunal: TJDFT
Processo: 0721917-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721917-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERENCIO VALLADAO DE ALMEIDA AGRAVADO: HENRIQUE VALLADAO LOPES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TERÊNCIO VALLADÃO DE ALMEIDA (executado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que, nos autos da ação de alimentos, atualmente na fase de cumprimento de sentença (processo n. 0703998-13.2021.8.07.0006), ajuizado por HENRIQUE VALLADÃO LOPES DE ALMEIDA, filho do Agravante, reconheceu a manifesta inadimplência quanto à verba alimentar devida, autorizando-se a prisão civil do alimentante, à luz do art. 528, §7o, do CPC. (ID 27129179 - Pág. 158) Em suma, o Recorrente aduz que não teria condições financeiras de pagar a quantia executada em sua integralidade, oportunidade em que “informa que a MM Juiz a quo simplesmente ignorou a justificativa apresentada no processo, decretando de pronto sua prisão. Sendo assim, tal decisão é prematura e nula nos termos do entendimento de outros julgados no mesmo sentido.” (ID 27129170 - Pág. 8) Destarte, requer “Seja recebido o agravo no seu regular devolutivo com concessão do efeito suspensivo.” (ID 27129170 - Pág. 9) Preparo não recolhido. Por meio do despacho de ID 27196134, esta relatoria determinou a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. O Agravante apresentou a petição e documentos de ID’s 27251528, 27251529, 27251531, 27251532, 27251534. Após, sobreveio decisão desta relatoria indeferindo o pedido de gratuidade de justiça, oportunidade em que se fixou o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art.99, §7o, do CPC. Em seguida, o Agravante juntou novos documentos. (ID’s 27390893 e 27420166) É o relatório. A respeito do preparo recursal, o art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a sua efetivação quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. Consoante exposto no relatório, por meio do despacho de 09/07/2021 (ID 27196134) esta relatoria determinou a intimação do Agravante para comprovar a real necessidade do benefício ora postulado. O Agravante apresentou a petição e documentos de ID’s 27251528, 27251529, 27251531, 27251532, 27251534. Contudo, esta Relatoria constatou o não cumprimento do requisitos para os fins de concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista a não apresentação de diversos documentos pontualmente citados como necessários ao deferimento do pedido. Nesse sentido, a gratuidade restou indeferida nos seguintes termos (ID 27298622): “No caso em exame, verifica-se que o recorrente se qualifica como desempregado (ID 27129170), o que, data máxima vênia, não condiz com a movimentação bancária que espelha os extratos de ID 27251529, nos quais é possível verificar que, entre os meses de novembro/2020 a abril/2021 foram realizadas inúmeras entradas e saídas totalmente atípico para um desempregado. o recorrente pode até não ter vínculo empregatício formal, mas, em tese, desempregado não é. Cumpre destacar ainda que não veio a lume os extratos bancários atuais, como dos meses de maio, junho e julho/2021, que são na verdade o que nos interessa para saber a sua atual realidade econômica. Também não apresentou justificativa plausível do porque acostou tais documentos. Acrescente-se que, apesar de instado a juntar também as faturas de cartão de crédito e de despesas, não o fez. Além disso, não se pode olvidar que a ação em tela versa acerca da execução de alimentos que na origem foram fixados definitivamente em cinco salários mínimos por mês, o que, por si só já rechaça se tratar de alimentante hipossuficiente. Outrossim, infere-se que o recorrente reside em Águas Claras, cidade que sabidamente é ocupada por moradores de classe média, o que também não se coaduna com a alegada situação de pobreza. Portanto, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, é de rigor negar o pedido de gratuidade de justiça. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, e por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso”. No prazo peremptório de recolhimento do preparo, o Agravante limita-se a juntar outros documentos que poderiam ter sido apresentados na primeira oportunidade, tendo em vista que pretéritos à data do despacho com ordem de comprovação, tais como gastos com educação no início do ano (ID 27420166 - Pág. 1), conta de luz de junho de 2021 (ID 27420167), débito de cartão de crédito de abril de 2021 (ID 27420169). Outrossim, sequer demonstrou justo impedimento à satisfação daquela determinação no prazo inicialmente assinalado. Atente-se que, além de novamente não observar o rol de documentos expressamente apontados no primeiro despacho autorizativo de instrução do pedido, deixou de atender ao comando da decisão judicial, em que se apontou a aplicação da pena de deserção no caso de seu descumprimento. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento de deserção do presente agravo de instrumento, nos termos do art.1.007, caput, e §§4o e 7o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inciso III, 1.017, §1o e 1.019, caput, todos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator